Tribunal: TJBA
Processo: 8051590-56.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-06
Data de publicação: 2026-04-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8051590-56.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

APELADO: FRANCIS DOS SANTOS

Advogado(s)
:
VICTOR CANARIO PENELU

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA IMPUGNADOS NAS RAZÕES RECURSAIS. PRELIMINAR REJEITADA. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. DESCONTO DO VALOR DAS PARCELAS EM CONTA SALÁRIO NÃO AUTORIZADO PELO CONSUMIDOR. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIZAÇÃO NÃO COMPROVADA. ÔNUS DA PROVA. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 373, INCISO II DO CPC. TEORIA DO RISCO DA ATIVIDADE ECONÔMICA. DANOS MORAIS
IN RE IPSA
.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. VALOR MAJORADO EM ATENDIMENTO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS. JUROS MORATÓRIOS. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. APELAÇÃO DO RÉU CONHECIDA E NÃO PROVIDA. APELAÇÃO DO AUTOR CONHECIDA E PROVIDA.

1. A preliminar de ausência de dialeticidade recursal não merece acolhimento, uma vez que as razões apresentadas no Apelo visam desconstituir a sentença, trazendo os fundamentos jurídicos que entende aplicáveis à espécie, não merecendo ser acolhida.

2. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos (Art. 14, da Lei nº 8.078/90).

3.

Não comprovado pela instituição financeira que os descontos efetuados na conta salário do consumidor obedeceram aos preceitos formais cominados pela legislação civil, devem ser declarados ilegais.

4. O dano moral advém do fato de a constrição patrimonial involuntária por meio de descontos ilegítimos, extrapolar o mero dissabor e vulnerar a integridade moral da vítima, que vê seu sustento pessoal ameaçado.

5. A indenização por danos morais deve ser fixada em patamar que corresponda à lesão sofrida, sendo adotado, em consonância com a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, o método bifásico de arbitramento, a fim de conferir racionalidade, proporcionalidade e segurança jurídica à quantificação do quantum indenizatório, mostrando-se o valor ora majorado para R$ 8.000,00 (oito mil reais), pleiteado pelo autor, suficiente para reparar os danos experimentados.

6. Nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, ausente a prova de que os descontos em conta possuíram amparo em relação jurídica válida ou em engano justificável, tem-se como devida a restituição. Reforma parcial da sentença que se impõe.

7. No que diz respeito aos juros legais, devem ser computados na forma estabelecida no art. 406 do Código Civil, com a redação introduzida pela Lei nº 14.905/2024, de forma que deverá ser aplicado o IPCA como índice de correção e a Taxa Selic para os juros moratórios.
PRELIMINAR REJEITADA.
A
PELAÇÃO
D
O
RÉ
U
CONHECIDA E
NÃO
PROVIDA
.
APELAÇÃO
DO
AUTOR
CONHECIDA E PROVIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelaç
ão
Cíve
l
nº
8051590-56.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante/apelado,

ITAU UNIBANCO S/A
, e apelado/apelante,
FRANCIS DOS SANTOS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
rejeitar a preliminar
e, no mérito,

NEGAR PROVIMENTO
à Apelação do réu e
DAR PROVIMENTO
à Apelação do autor, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)